Tribunal: STF
Processo: ARE 1450890
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Araraquara, assim ementado (Doc. 22, fl. 2):



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE – RECURSOS NÃO PROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA, COM OBSERVAÇÃO”.



    No apelo extremo (Doc. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO e a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV alegam que o acórdão recorrido, ao manter sentença que reconheceu o direito do ora recorrido à aposentadoria especial, com proventos integrais e com paridade de vencimentos, violou o art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17, da Constituição, na redação anterior à reforma promovida pela Emenda Constitucional 103/2019.



    Esclarecem, inicialmente, que, com o advento da EC 103/2019, as regras referentes à aposentadorias e pensões no âmbito dos regimes próprios passaram a ser regulamentadas por cada ente federativo. Todavia, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social, permanecem em vigor as regras constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, como expressamente preveem os seguintes dispositivos da Emenda Constitucional nº 103/19 (Doc. 24, fl. 9).



    Ressaltam que aos servidores e pensionistas que cumpriram os requisitos para concessão do benefício previdenciário em data anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e da Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, tal como no caso da parte contrária (segundo alega), aplicar-se-á a legislação anterior às alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/19, pela Emenda Constitucional Estadual n 249/20 e pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/20 (Doc. 24, fl. 16).



    Feitas essas considerações, realçam que o fato de o servidor trabalhar em condições insalubres, recebendo adicional de insalubridade, não gera automaticamente o direito à aposentadoria especial, devendo ser comprovado que laborou em efetiva exposição a agentes nocivos. No ponto, afirma que o ora recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 57 da Lei 8.213/1991.



    Sustentam que o autor não tem direito à integralidade, pois a opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como as previstas nos artigos 39, 69 e 69-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e no artigo 39 da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à EC nº 103/19) (Doc. 24, fl. 29).



    Por fim, entendem que a parte recorrida não tem direito à paridade, pois a Emenda Constitucional nº 41/03 extinguiu o direito de paridade, de forma que, para os servidores que cumpriram os requisitos para aposentadoria após a publicação de tal Emenda, seus benefícios serão reajustados com base na atual redação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal (Doc. 24, fl. 33).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que não houve violação ao texto constitucional, “nem repercussão geral a ser admitida” (Doc. 27).



    No Agravo (Doc. 29), a parte refutou todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto às alterações promovidas pela EC 103/2019, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de origem, amparando-se nos fatos e provas constantes dos autos, bem como na legislação ordinária de regência, concluiu que o autor faz jus à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos. Vejam-se, a seguir, os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 22, fl. 4):



    “No mérito, em que pese o inconformismo das partes, a r sentença de primeiro grau abordou adequadamente a questão jurídica apresentada, conferindo acertada solução à lide, razão pela qual peço vênia para reproduzir parte do julgamento:



    […]



    No caso vertente, diante da inexistência de lei específica sobre a matéria, à situação funcional do autor devem ser aplicadas as regras do Regime Geral de Previdência Social. 



    Com o documento LTCAT N° 01/2019 de fls. 200/201, o autor comprovou que enquanto laborava na função de Auxiliar de Serviços Gerais, de 23/05/1986 a 27/11/1994, estava exposto a vírus, bactérias e bacilos (principalmente o bacilo de Koch), de forma habitual e/ou permanente. 



    Dessa forma, somados os tempos de serviço na função de Auxiliar de Serviços Gerais com o de Auxiliar de Enfermagem, funções exercidas no Hospital Estadual Nesgtor Goulart Reis", Campus de Araraquara, supera-se o tempo necessário de 25 anos para a concessão de aposentadoria especial, porquanto devidamente preenchidos os requisitos da dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91. 



    Em relação ao valor a ser recebido a título de aposentadoria, faz jus o autor ao recebimento da integralidade e da paridade. 



    Isso porque o autor ingressou no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional n° 41/03, que retirou a integralidade e paridade do benefício. Ademais, a regra ditada pelo art. 3° da Emenda Constitucional n° 47/05, abaixo transcrita, não se aplica para a concessão de aposentadoria especial àqueles que exerçam atividade profissional sujeita a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física: 



    […]



    A questão também foi objeto do Recurso Extraordinário n° 590.260 (Tema de Repercussão Geral n° 139), em que se fixou a tese: "Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2° e 3° da EC 47/2005." 



    Em suma, o autor ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003 e exerceu atividades sob condições especiais (insalubres), com recebimento de adicional de insalubridade de forma permanente por mais de vinte e cinco anos. De rigor, o direito do autor à aposentadoria especial, com integralidade de vencimentos e paridade”.



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem observou a jurisprudência firmada por esta CORTE, no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, devem ser aplicadas as regras contidas no art. 57 da Lei 8.213/1991 para a aposentadoria especial dos servidores públicos. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No entendimento da jurisprudência do STF, aplica-se o art. 57, da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 898.366-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria especial do servidor público. 3. Omissão legislativa. Falta de Lei Complementar específica. Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, no que couber. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão ocorrida. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 910.181-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 05/11/2015)



    Acresça-se que esse entendimento foi consolidado na Súmula Vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    De outro lado, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. Nos termos da Súmula vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.



    2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.310.709-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.115.060 – AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 28/9/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente